Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-18.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014726-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS - CPF: 073.074.041-25 (APELANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (APELANTE), LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA - CPF: 062.347.251-12 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.079.341-09 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI N. 11.343/06).
PRELIMINARES
: BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PATRULHAMENTO EM ÁREA CONHECIDA PELA TRAFICÂNCIA, FUGA DOS AGENTES AO AVISTAREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL. EVASÃO DE RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, DEIXANDO PORTÕES E PORTAS ABERTOS. POSTERIOR APREENSÃO DE DROGA NA MATA E NO IMÓVEL PROXIMO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EM CURSO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XI, DA CF/88, ART. 302, DO CPP E TEMA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. APARELHO CELULAR “RESETADO” QUE NÃO CONSTIUIU ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO ASSENTE EM OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 226, DO CPP. PROVA SUBSIDIÁRIA. TEMA 1.258/STJ. PROVAS INDEPENDENTES E CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR OU DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
MÉRITO
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E ISENTOS DE CONTRADIÇÃO, PRESTADOS EM JUÍZO. ENUNCIADO N. 08, DA TCCR/TJMT. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, É IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. COAUTORIA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 29, DO CP). COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS NA GUARDA E DEPÓSITO DA DROGA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E MACONHA), BOA PARTE JÁ FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA, EM LOCAL DE MATA E NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA ASSOCIADA AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICACAO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART 28, DA LEI DE DORGAS (USO PRÓPRIO). CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DO TRÁFICO. ENUNCIADO N. 03, DA TCCR/TJMT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 190/STJ, ALÉM DO TEMA 158/STF. INEXISTÊNCIA DE
OVERRULING
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VERBETE SUMULAR REJEITADO. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DESTAS. EVENTUAL SUSPENSÃO OU DISPENSA DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar os 03 (três) réus/apelantes pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), fixando a pena para cada um deles em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição das penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. As defesas alegam nulidades diversas (violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia, reconhecimento fotográfico irregular), além de postularem absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade ou, subsidiariamente, desclassificação do delito e redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão:
Há 8 (oito) questões em discussão: (i) reconhecer se houve nulidade da prova decorrente da violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) apurar se a quebra da cadeia de custódia quanto ao celular do réu comprometeu a validade da prova; (iii) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iv) avaliar a validade do reconhecimento fotográfico informal; (v) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição; (vi) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o mero uso de entorpecente (art. 28, da Lei n. 11.343/06); (vii) possibilidade de, na 2ª fase dosimétrica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, para,

via de consequência, redimensionar a pena imposta na origem e (viii) analisar a alegada hipossuficiência econômica para fins de suspensão ou inexigibilidade de custas processuais e multa aplicada.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso na residência de um dos réus sem mandado judicial se legitima diante da situação de flagrante delito e fundadas razões, nos moldes do art. 302, do CPP, e da tese firmada no Tema 280/STF, sendo válida a busca domiciliar.

2. A alegada quebra da cadeia de custódia do celular de um dos réus/apelantes não compromete a validade das demais provas, pois o conteúdo do aparelho sequer foi utilizado como fundamento para a condenação, inexistindo prejuízo.

3. A denúncia descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que se afastada a alegada inépcia da inicial acusatória.

4. O reconhecimento fotográfico não foi a única base da condenação, funcionando como prova subsidiária integrada a um conjunto probatório mais amplo, colhido sob o crivo do contraditório, não havendo falar-se em nulidade da prova. Ademais,
“poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(Tese n. 4 – Tema 1.258/STJ).

5. As provas constantes dos autos, em especial os depoimentos harmônicos dos policiais, os laudos periciais, as apreensões realizadas e os elementos colhidos em investigação posterior confirmam a materialidade e autoria do delito de tráfico praticado em coautoria.

6. A tese de desclassificação para uso próprio é inviável, em razão da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como do contexto em que se deu a apreensão.

7. A diminuição da pena abaixo do mínimo não encontra respaldo legal ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF. Não há superação da Súmula 231/STJ (
overrruling
), pois sua incidência permanece firme na jurisprudência, tanto que
“No julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção desta Corte decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ”
(REsp n. 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/08/2025).

8. A análise sobre suspensão ou inexigibilidade de custas e multa, por alegada hipossuficiência econômica, é matéria típica reservada ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões concretas. 2. A ausência de conteúdo probatório decorrente de suposta quebra de cadeia de custódia não acarreta nulidade se não houve prejuízo à defesa. 3. O reconhecimento fotográfico realizado de forma informal não invalida a condenação quando corroborado por outras provas colhidas em juízo. 4. A denúncia que descreve os fatos com clareza e individualiza condutas é apta a ensejar condenação. 5. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório indica mercancia. 6. A pena fixada no mínimo não comporta redução na segunda fase da dosimétrica ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF. 7. A análise da alegada hipossuficiência econômica para fins de suspensão ou inexigibilidade de custas e multa é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06; arts. 5º, XI; 157, § 1º; 240, § 2º; 302; 226; 395; 563, 569, todos do CPP; art. 29, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Temas 158 e 280; RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, j. em 16/12/2025; RE 1.581.326/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão monocrática, j. em 18/12/2025; RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024; RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
–
Tema 190 e 1.258; Súmula 231; AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025; RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/2025; AgRg no HC 944.705/PB 2024/0343643-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. em 17/12/2024; AgRg no AREsp: 1.726.930/SP 2020/0170577-8, T6 - Sexta Turma, j. 02/08/2022; AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023; AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/05/2024; AREsp n. 2.601.334/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025; REsp n. 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/08/2025.
TJMS
– Apelação Criminal: 0000769-50.2023.8.12.0015, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. em 29/05/2024.
TJPR
– 0081483-60.2025.8.16.0000, Rel. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. em 01/12/2025; 0073556-43.2025.8.16.0000, Rel. Ruy Alves Henriques Filho, 5ª Câmara Criminal, j. em 25/09/2025.
TJMG
– APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022.
TJMT
– Enunciados 03, 08 e 33, da TCCR; N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/2025; N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/2025; N.U 1010971-67.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA
(razões no Id. 320707882),
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

(razões no Id. 324670877) e
NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS

(razões no Id. 325189374), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/006), fixando para cada um eles a pena definitiva de
1 (um) ano

e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto e pagamento de 167 (cento e sessenta sete) dias-multa,
substituindo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme decisão que se vê no Id. 306315480.

O apelante LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da busca domiciliar, ao argumento de ausência de consentimento e de fundada suspeita para tanto, que inexiste na hipótese dos autos provas concretas de sua participação no crime, dando ensejo a absolvição em razão do princípio in dubio pro reo. Argumenta que não foi demonstrada a autoria e materialidade delitiva nem sua vinculação com os entorpecentes apreendidos, sendo a condenação lastreada tão somente em elementos informativos, postulando pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP (Id. 324670877).

As razões em favor de
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
sustentam, em síntese, preliminar de nulidades processuais consistentes na quebra da cadeia de custódia, com ilicitude da prova decorrente da manipulação e formatação do celular do réu, o qual continha vídeo que, segundo a tese defensiva, comprovaria sua ausência de envolvimento com os demais acusados e demonstraria apenas a atuação dos policiais durante a abordagem. Alega, ainda, violação de domicílio sem mandado judicial e ilicitude do reconhecimento fotográfico, apontando ausência de formalidade exigida pelo art. 226, do CPP.

Sustenta a inépcia da denúncia e a violação ao sistema acusatório, afirmando que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante mesmo sem qualquer indiciamento no inquérito policial e sem a existência de indícios mínimos de autoria ou participação nos fatos.

No mérito, postula pela absolvição com base no art. 386, I, II e VII, do CPP, por atipicidade da conduta, ausência de prova da autoria e materialidade, bem como insuficiência probatória. Argumenta que o apelante foi abordado em frente à sua residência, sem portar qualquer objeto relacionado ao tráfico, e que sua condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem qualquer elemento corroborativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença condenatória com a consequente absolvição diante do princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas.

De forma subsidiária postula pela desclassificação do delito, ou, então o afastamento da Súmula 231/STJ e consequente fixação de pena abaixo do mínimo legal e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência econômica (Id. 324670877).

Já as razões de
NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS
sustentam a nulidade da sentença em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio do corréu
Luiz Miguel
, sem mandado judicial e com base apenas em fuga do local, fato que teria contaminado todo o conjunto probatório subsequente, nos termos da chamada “teoria dos frutos da árvore envenenada” (art. 157, § 1º, CPP).

No mérito, alega ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que não houve apreensão de droga em poder do apelante, tampouco foi ele reconhecido diretamente no momento do flagrante e que a acusação estaria apoiada exclusivamente em elementos frágeis e indiretos, como a suposta fuga, um diálogo ouvido à distância por policiais e o reconhecimento fotográfico informal realizado por corréu em fase inquisitorial, além de depoimentos de vizinhos colhidos apenas na investigação, sem qualquer confirmação em juízo.

Ressalta que a sentença contrariou o disposto no art. 155, do CPP, ao embasar a condenação em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial e defende a invalidade do reconhecimento por fotografia por desrespeitar o comando do art. 226, do CPP.

Aduz, ainda, que ausente prova do liame subjetivo entre os corréus, não se pode imputar coautoria com base no art. 29, do CP, devendo ser afastado o concurso de agentes.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), caso não acolhida a absolvição, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca da destinação mercantil da droga (Id. 325189374).

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Ids. 331813852, 331813853 e 331813855).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da peça acusatória:

No dia 28 de abril de 2021
, por volta das 01h00min, na região de mata, perto da rua 04, bairro Jardim Itamarati, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por guardar drogas, agindo em coautoria
e unidade de desígnios
com os denunciados NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS e LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA, que na mesma ocasião guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta
uma

guarnição da Cavalaria
, estando
em rondas pelo bairro Jardim Itamarati, tentou realizar a abordagem nos denunciados Nayan Gabriel e Luiz Miguel, que transitavam na rua
04 do referido bairro,
em atitude reputada suspeita pelos agentes; no momento em que os denunciados Nayan Gabriel e Luiz Miguel avistaram a aproximação da viatura, evadiram sentido a área verde que fica no final da rua 04
.

A equipe se dividiu em duas e iniciaram as buscas na região de mata; no momento em que uma das equipes se aproximou da rua 05, por dentro da mata,
foi possível escutar o diálogo entre os denunciados Gustavo Henrique, Nayan Gabriel e Luiz Miguel, que indagavam um para o outro se a polícia havia encontrado o “flagrante”
, sendo que
o denunciado Gustavo Henrique, que trajava camiseta de cor vermelha, falava por diversas vezes sobre “retirar o flagrante do local, porque a PM estava próximo”
. Diante disso os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os denunciados perceberam a presença dos policiais, ocasião em que
o denunciado Luiz Miguel foragiu para o interior de uma residência de esquina
, sem número, deixando portão e portas abertas, enquanto que o denunciado
Nayan Gabriel evadiu em direção a região de mata
.

Na determinada situação,
os agentes obtiveram êxito em abordar o denunciado Gustavo Henrique em frente à sua residência, nervoso e filmando a situação
, pois segundo ele um dos foragidos era seu amigo íntimo.

Durante entrevistas com o denunciado Gustavo Henrique, os agentes questionaram sobre o referido “flagrante” que ele mencionava antes em conversa com os outros denunciados que haviam foragido, momento em que o denunciado
Gustavo Henrique mostrou a equipe um local, situado na região de mata, onde eram guardados os entorpecentes
.

Realizadas buscas pelo lugar indicado por Gustavo Henrique, foram localizadas, dentro de um pote, 99 (noventa e nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
.

Questionado acerca do endereço dos denunciados que haviam foragido, o denunciado Gustavo Henrique afirmou que no celular de sua mãe havia a fotografia de um deles, sendo constatado pelos agentes que a referida foto se tratava da imagem do denunciado Nayan Gabriel, que havia foragido pela mata; em seguida,
a guarnição entrou na casa onde o denunciado Luiz Miguel havia adentrado correndo, pulado o muro e foragido pelos fundos, e então, procedida a busca domiciliar foram apreendidas 12 (doze) porções de substância análoga a maconha, tipo Skank
, e 01 (uma) carteira de trabalho em nome do denunciado Luiz Miguel, confirmando a sua identidade.

O
laudo pericial
n. 3.14.2021.74210-01, acostado à fl. 12-IP,
concluiu que as porções apreendidas
, sendo 99 (noventa e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmento plástico, de cor predominantemente branca e fechada por nó próprio, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 88,60 g (oitenta e oito gramas e sessenta centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada no interior de fragmento plástico, de cor predominantemente branca e fechada por nó de linha têxtil, de cor azul formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 27,02 g (vinte e sete gramas e dois centigramas);
apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, enquanto que 12 (doze) porções de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanhoesverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico, transparente, fechado por dobradura do mesmo, com massa de 157,51 g (cento e cinquenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas),
apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L
.
(MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 2021.9.6221, foi realizada investigação posterior com o objetivo de “robustecer a prova produzida, demonstrando a participação dos outros suspeitos, utilizando-se de métodos disponíveis, inclusive quanto a localização da residência dos denunciados, para serem intimados e, para identificação do denunciado Luiz Miguel, conforme apreensão de sua carteira de trabalho”,
em entrevista com vizinhos, foi apurado que “(...) moradores afirmaram que LUIZ MIGUEL residia na última casa da rua, e que o local era conhecido como boca de fumo
.
Segundo informações, o suspeito morava sozinho na residência que era alugada, tinha amizades com pessoas envolvidas com o tráfico
. Segundo relatos,
o proprietário dos entorpecentes era NAYAN, e que LUIZ MIGUEL recebia o valor de R$ 600,00 reais para guardar em sua casa e próximo à área de mata
. Sobre o envolvido GUSTAVO HENRIQUE, moradores disseram que ele era amigo de LUIZ MIGUEL, pois eram vizinhos, não sabem se GUSTAVO participava da mercancia de entorpecentes, nunca ouviram comentários sobre ele (...)”.

Sobre a residência de LUIZ MIGUEL, foi apurado que “(...) está desocupada, tivemos informações que ele foi preso juntamente com outras pessoas que estavam traficando na região semanas atrás (...)”, não sendo assim possível localizá-lo para receber a intimação e ser interrogado, sendo entregue a intimação apenas a intimação de Gustavo Henrique e Nayan Gabriel. Ademais, durante a localização da residência do denunciado Nayan Gabriel, à rua 05, n.° 18, quadra 14, no bairro Itamarati, vizinhos foram ouvidos e “(...) comentaram que ele tem amizades com pessoas ruins do bairro e que já ouviram conversas que ele estava envolvido com “coisas erradas”, não procuram saber sobre tais assuntos, porque temem represálias futuras (...)”.

Em seu interrogatório na delegacia
, às fls. 32/33-IP, o denunciado
Gustavo Henrique
, contrariando todas as evidências,
negou qualquer envolvimento com a droga apreendida
, mas afirmou que há duas semanas antes da data do fato, o denunciado Luiz Miguel havia sido preso, pois tinha drogas em sua casa e, que é de conhecimento de toda a vizinhança que o denunciado Nayan Gabriel guarda drogas no matagal onde os entorpecentes foram encontrados pela polícia, contando que por diversas vezes em que estava sentado com sua família em frente de sua casa, viu o denunciado Nayan Gabriel guardar drogas no matagal.

Já o denunciado
Nayan Gabriel, em seu interrogatório na delegacia
, às fls. 42/43-IP, contrariando todas as evidências,
negou qualquer envolvimento com os fatos
, afirmando estar em sua casa na presente ocasião.

Pelo narrado, tem-se que
as circunstâncias da ação policial, considerando a declaração do denunciado Gustavo Henrique para os policiais, o encontro de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e ainda a apreensão de dinheiro, somada a investigação posterior confirmando o envolvimento dos denunciados na traficância ilícita de entorpecentes, evidenciam que os denunciados Gustavo Henrique, Nayan Gabriel e Luiz Miguel, estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas
, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que o denunciado Nayan Gabriel afirmou estar desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. (grifos meus) (Id. 306314894).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da acusação para condenar
LUIZ MIGUEL
,
GUSTAVO HENRIQUE
e
NAYAN GABRIEL
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/006), fixando para cada um eles a pena definitiva de
1 (um) ano

e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto e pagamento de 167 (cento e sessenta sete) dias-multa,
substituindo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Inconformados, acusação e defesas interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I – PRELIMINARES

a) Alegada nulidade das provas por violação de domicílio:

Todos os apelantes, em maior ou menor extensão, sustentam a nulidade das provas sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência de
Luiz Miguel
violou o art. 5º, XI, da CF/88, bem como os arts. 240, § 2º, 244 e 157, do CPP.

A defesa de
LUIZ MIGUEL
, por meio da Defensoria Pública Estadual, sustenta que não havia justa causa prévia, campana ou outros elementos aptos a legitimar a entrada no imóvel, invocando precedente do STJ (RHC 89.853/SP) e a tese fixada no Tema 280/STF (RE 603.616/RO). A defesa de
NAYAN

GABRIEL
almeja estender a suposta ilicitude à materialidade e à autoria que lhe foram imputadas, sob a lógica da
teoria dos frutos da árvore envenenada
. A de
GUSTAVO HENRIQUE
, também menciona nulidade por violação de domicílio, nesses mesmos termos já mencionados.

Contudo,
razão não lhes assiste
.

A dinâmica fática, tal como descrita na denúncia, confirmada na sentença e reconstituída no parecer ministerial, revela inequívoca situação de flagrante delito. Os policiais militares realizavam patrulhamento em região conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas quando visualizaram
Luiz Miguel
e
Nayan
em atitude suspeita,
os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga
.

Na sequência, os agentes realizaram diligência na região de mata adjacente, momento em que ouviram diálogos entre os 3 (três) acusados (Luiz, Nayan e Gustavo) sobre a necessidade de “retirar o flagrante do local porque a PM estava próxima”, em referência direta aos entorpecentes escondidos e posteriormente localizados.

Diante desse quadro,
Luiz Miguel
evadiu-se para o interior de sua residência
, deixando portão e portas abertas e fugindo pelos fundos, o que levou os policiais a ingressar no imóvel, onde localizaram drogas e outros elementos relacionados ao tráfico.

Em paralelo,
Gustavo
, que estava sendo abordado nas proximidades, indicou o local da mata onde os demais entorpecentes também estavam ocultados, o que foi confirmado pela apreensão realizada e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou resultado positivo para cocaína e maconha em quantidade significativa, já fracionada em porções para venda.

Portanto, diferentemente do que sustentam as defesas dos apelantes, não se trata de “flagrância posterior” artificialmente construída, mas de crime permanente (tráfico de drogas) em plena execução, com fundadas razões concretas, previamente constatadas e devidamente descritas nos autos, a indicar a ocorrência de flagrante delito, justificando o ingresso domiciliar.

A tese de nulidade foi rechaçada pelo juízo de origem após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela existência de situação de flagrância, nos moldes do art. 302, I e IV, do CPP, o que valida a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

No ponto extrai-se da sentença condenatória que:

(...) verifico pelos depoimentos colhidos em juízo, que
a ação policial que culminou na entrada na residência de LUIZ MIGUEL foi motivada por uma situação de flagrante que se desenrolava
.

(...)
a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções
, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
in verbis
:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2021.78475 narrou como ocorreram os fatos
, conforme trecho abaixo:

“
A guarnição
do graduado cavalaria em rondas pelo bairro Jardim Itamarati,
tentou realizar abordagem de dois indivíduos que transitavam na Rua 4 em atitude suspeita, quando ambos, visualizaram aproximação da viatura, evadiram
sentido área verde que fica no final da Rua 4. Desta forma,
a equipe se dividiu, em duas equipes
de dois componentes e começaram a realizar buscas na região de mata e a viatura saiu com intuito de fechar uma região de mata.
Quando uma equipe, se aproximou
da Rua 5, por dentro da mata,
escutou diálogo de vários suspeitos em que um indicava o outro sobre se a polícia militar havia encontrado o flagrante
. Um dos suspeitos posteriormente identificado como Gustavo Henrique Pereira dos Santos que trajava camiseta vermelha e mais dois suspeitos, narraram que a viatura policial quase localizou o flagrante. Foi verificado que
o suspeito Gustavo Henrique por diversas vezes falava para os outros suspeitos retirar o flagrante do local, porque a PM estava próximo. Diante do fato, a guarnição tentou realizar abordagem de todos os suspeitos, momento em que perceberam a aproximação policial, um dos suspeitos correu para o interior de uma residência de esquina, sem número, deixando o portão e portas abertas e o outro suspeito evadiu em direção a região de mata
. O suspeito
Gustavo Henrique foi abordado em frente de sua residência
,
nervoso e filmando a atuação policial
, porque segundo o mesmo, um dos foragidos era seu amigo íntimo. Durante entrevista com o conduzido,
Gustavo, foi indagado sobre o referido flagrante que ele mencionava constantemente em diálogo anterior, quando o conduzido Gustavo mostrou a guarnição um local onde era guardado entorpecentes
, região de mata próximo a residência onde entrou um dos suspeitos. Fora
realizado buscas e foi localizado um pote contendo 99 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e dinheiro vinculado
. Perguntado a Gustavo o endereço dos suspeitos, este informou que celular de sua mãe havia uma fotografia de um deles. (...)
na residência em que um dos suspeitos correu para o interior e depois foragiu, pelos fundos pulando muros e foi realizado buscas no interior desta residência, sendo localizado 12 porções de substância análoga à maconha, tipo Skank
.
Foi localizado no interior da residência documento de carteira de trabalho de um dos suspeitos que correu em direção a residência, identificado como ‘Luiz Miguel Silva de Arruda, confirmado identidade pelo conduzido e foi localizado a genitora de Gustavo Henrique, a senhora Mariluce Pereira de Oliveira e foi coletado a fotografia do outro suspeito que evadiu em direção a mata, identificado como Nayan Matos
. A guarnição acionou apoio, comparecendo equipes de ROTAM, Força Tática e canil auxiliando nas demais buscas pelo local. (...).”

Ainda, verifico pelos depoimentos colhidos em juízo, que
a ação policial que culminou na entrada na residência de LUIZ MIGUEL foi motivada por uma situação de flagrante
que se desenrolava.

Nesse trilhar,
o policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO
, que era o comandante da guarnição e também foi um dos policiais que adentrou a mata após a fuga de dois indivíduos que estavam na Rua 4, relatou que quando estava se aproximando da Rua 5 por dentro do matagal, onde ficou por um curto tempo com o soldado ARAÚJO fazendo campana,
viu três indivíduos conversando na rua, mas próximo a mata, assim como ouviu o réu
“GUSTAVO indagando os outros 02 se eles haviam sumido com o flagrante
, escondido o flagrante: ‘tem que sumir com esse flagrante daqui, a PM está aqui’; Que ele falava por diversas vezes nesse sentido; (...)
".

Com isso, consignou que, embora tenha ficado um curto período fazendo campana, foi o
“o suficiente para ter a certeza do tráfico de entorpecente no local ali”
, tanto que por isso, acionou o restante da equipe que estava na viatura para fazer o cerco e proceder a abordagem, porém, na ocasião, conseguiram proceder apenas a abordagem do acusado GUSTAVO, já que LUIZ MIGUEL entrou na casa de esquina, que era onde ele morava, porém, em seguida
“pulou o muro do fundo e voltou para a mata”
, enquanto que NAYAN correu para dentro da mata.

Ademais disso,
o mesmo policial complementou que, com a detenção de GUSTAVO, este mostrou onde estava a droga dentro da mata
, tanto que foi localizado um pote contendo 99 porções de pasta base de cocaína. E, além disso, como
durante sua fuga, o réu LUIZ MIGUEL deixou portão e porta abertos, foram realizadas buscas na residência dele, onde foram encontradas porções de maconha, tipo
Skank
, e uma carteira de trabalho em seu nome.

O policial militar LUIS DE ARAUJO JUNIOR
, que foi o componente da guarnição que ingressou na mata junto com o PM JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, embora tenha dito que não conseguiu visualizar os indivíduos conversando durante o período que em ficou fazendo campana dentro da mata,
relatou que
tinham pelo menos duas pessoas – havendo probabilidade de terem sido três -, assim como confirmou que uma dessas pessoas era GUSTAVO, e
“ele falou esses 02 pontos aí: que a gente quase teria achado droga, e que teria que tirar a droga de lá”
.

Na sequência, narrou que foi solicitando que a outra parte da equipe retornasse até o ponto em que se encontravam para fazer o cerco, objetivando realizar a abordagem dos réus, porém,
na ocasião, foi possível apenas proceder a abordagem de GUSTAVO, já que os outros dois que viu correndo, um deles
“adentrou em uma residência no final da rua de esquina, deixando portão e portas abertas, e evadiu pelo fundo”
.

Posteriormente a isso,
consignou que foram realizadas buscas na casa, onde foi encontrado maconha, bem como com a indicação de GUSTAVO, que o levou até o local exato
, afirmou ter localizado um pote, dentro da mata, contendo quase 100 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Os policiais militares PAULO HENRIQUE FRANÇA DE FREITAS e JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA
, que compuseram a outra parte da equipe que ficaram na viatura, relataram que quando foram acionados pelo comandante da equipe para irem até um ponto para fazer o cerco com o fim de procederam a abordagem dos acusados,
narraram que dentre os que se encontravam ali, quando viram a presença policial, um saiu correndo para dentro de uma casa, ocasião então em que desembarcaram da viatura e saíram ao encalço dele, contudo, na sequência, ele pulou o muro do imóvel, e empreendeu fuga
.

Ainda sobre esse acionamento do comandante para se aproximar com a viatura no local, o PM PAULO HENRIQUE reforçou que “ele só falou assim: ‘vamos que eles estão aqui, vão retirar a droga’”.

Não bastasse isso,
o mesmo PM ressaltou que no momento em que adentrou na residência em que um dos réus conseguiu foragir, o portão se encontrava aberto
.

Por outro lado,
embora o réu LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA tenha alegado em seu interrogatório judicial que não estava em casa no momento da entrada dos policiais nem que tinha entorpecente dentro da mesma, isso não desqualifica a percepção de flagrante delito
pelos agentes, mormente porque, quando ouvido perante a autoridade policial,
o acusado GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS confirmou que aquele correu no momento da abordagem policial e também que foi encontrado entorpecente na residência de LUIZ MIGUEL
.

Com isso,
CONSIDERANDO o acompanhamento de parte da equipe policial pela mata em relação aos dois indivíduos que foragiram ao verem a viatura policial
, CONSIDERANDO
a conversa que os dois policiais ouviram, quando estavam realizando campana dentro da mata, sobre a existência de entorpecente ali e que os réus deveriam retirar logo do local antes que os policiais encontrassem
, e CONSIDERANDO
que ao tentarem realizar novamente a abordagem, o réu LUIZ MIGUEL correu para dentro de sua casa e logo pulou o muro, conseguindo empreender fuga pelo meio da mata, entendo estarem demonstradas as fundadas razões que levaram os policiais adentrar no imóvel
, tanto que dentro do imóvel estes localizaram porções de maconha e na mata, local em que os réus dialogavam para retirar o “flagrante”, localizaram porções de pasta base de cocaína. (...) (grifos meus) (Id. 306315480).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Em juízo as testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, ratificaram os termos do boletim de ocorrência.

As buscas estão disciplinadas no art. 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horária de 1.890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial matogrossense é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Entendo que o caso registra o flagrante delito caracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencial onde foram localizados parte da droga apreendida.

A Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Portanto, no Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

No caso em tela, a fuga dos acusados ao avistarem a viatura, o patrulhamento em área sabidamente dominada pelo tráfico, os diálogos na mata acerca da “retirada do flagrante” e a evasão de LUIZ MIGUEL para o interior da casa, deixando portões e portas abertos, constituem conjunto robusto de elementos a caracterizar a justa causa exigida pela jurisprudência do STF e do STJ para o ingresso sem mandado em residência em situação de crime permanente.

O STF recentemente validou provas obtidas em busca domiciliar sem mandado que resultou na apreensão de drogas. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, j. em 16/12/2025, p. em DJe-s/n DIVULG 08/01/2026 PUBLIC 09/01/
2026
) (grifos meus).

Da referida decisão se extrai que:

(...) incontroverso que os
policiais (...) ingressaram em sua residência somente por haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada setenta e oito papelotes de cocaína, doze porções de maconha, cinquenta e cinco pedras de crack
e um simulacro de arma de fogo.

(...)
pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
, de naturezas diversas, consistindo em “78 papelotes de cocaína, 12 porções de maconha e 55 pedras de crack” (fl. 4, e-doc. 4).

(...)
Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), as buscas pessoal e domiciliar, na espécie, estão, portanto, em consonância com o disposto nos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República
. (grifos meus).

Também no Julgamento do RE 1.581.326/GO (j. em 18/12/2025, p. em 19/12/2025), sob a relatoria de Sua Excelência, o Min. Cristiano Zanin, o STF reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares em situação de flagrante delito, consignando que na hipótese, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam o nervosismo dos acusados, a fuga ao avistarem a viatura, destacando, inclusive, que tais circunstâncias autorizam não apenas a abordagem pessoal, mas também o ingresso no domicílio, sobretudo diante da apreensão posterior de quantidade significativa de droga, já fracionada para comercialização, sendo que o contexto fático evidenciava ausência de diligencia arbitrária, mas sim decorrente do exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

A Suprema Corte, inclusive restabeleceu decisão proveniente deste Sodalício e anulou a reforma conferida pelo STJ ao dar provimento ao RE 1.558.119/MT diante da fundada suspeita e fuga do réu que, ao perceber a aproximação dos policiais que realizavam rondas no local, situação que autoriza/valida a busca domiciliar. (Rel. LUIZ FUX, decisão monocrática, j. em 01/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/08/2025 PUBLIC 04/08/2025).

Ademais, tal como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões e a sentença de 1º Grau, a prova da materialidade e da autoria não se limita ao que foi encontrado dentro da casa de
Luiz Miguel
, mas decorre também da droga localizada na mata por indicação de
Gustavo
, dos depoimentos convergentes dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e de informações colhidas sobre o uso do local para traficância, inclusive com notícia de que
Nayan
pagava
Luiz Miguel
para guardar o entorpecente.

Mesmo que, em tese, se cogitasse alguma irregularidade pontual no ingresso domiciliar, o conjunto probatório remanescente (apreensão na mata, laudo toxicológico, depoimentos policiais e demais circunstâncias) seria suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegada contaminação integral da prova pela teoria dos frutos da árvore envenenada na extensão pretendida pelas defesas.

O STF e STJ vem decidindo no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO
.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2.
Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal
. 3. Embargos de divergência procedentes. (RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/11/2024, PUBLIC 28/11/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse. (...) 5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativa da busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. I.
Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do

ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a
fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas. 2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação. III. Razões de decidir 4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
. 5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares. 6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2.
A denúncia anônima, aliada à
fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...) (RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/2025, DJEN de 04/06/2025) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

A propósito, deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

(...) A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio,
os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o coinvestigado empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial
. (...). (N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifos meus).

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial
, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel,
descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
. (...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifos meus).

Assim, o que se constata é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, demonstrou-se que houve justa causa para busca domiciliar, sendo a tese de nulidade isolada nos autos.

Inexistindo qualquer vício que possa obnubilar a cadeia probatória, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos, pois os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados nos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada por todos os apelantes.

b) Quebra da cadeia de custódia (aparelho celular)

A defesa de
GUSTAVO

HENRIQUE
alega a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, em razão da manipulação do seu aparelho celular, que teria sido “resetado” pelos policiais antes da extração de dados, o que implicaria ilicitude do material e nulidade de todo o feito.

Verifico na hipótese dos autos que a sentença reconheceu a irregularidade na preservação do aparelho, mas pontuou que:
(i)
não houve utilização de conteúdo extraído do celular para fundamentar a condenação;
(ii)
a acusação contra
Gustavo
está assentada em sua conduta no dia dos fatos, nos diálogos presenciados pelos policiais e na indicação do local onde a droga estava escondida; e
(iii)
a ausência de dados no aparelho não inviabiliza a reconstrução dos fatos a partir de outros elementos de prova.

De modo coerente com o art. 563, do CPP, o Juízo de origem concluiu pela inexistência de prejuízo concreto que justificasse a decretação de nulidade, tratando a irregularidade como questão de valoração probatória e não como vício capaz de, por si só, macular todo o processo criminal.

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência, no sentido de que a quebra da cadeia de custódia exige demonstração de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio e de que irregularidades formais, desacompanhadas de prova de adulteração ou de efetivo prejuízo, não conduzem, por si, à nulidade das provas nem do processo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA APREENSÃO DE CELULAR.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO. III. Razões de decidir (...). 5.
A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto
. 6.
A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais
e interceptações telefônicas. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. (...). (STJ - AgRg no HC 944.705/PB 2024/0343643-4, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, j. em 17/12/2024, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA
- RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INOPERADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A quebra da cadeia de custódia merece análise casuística e como tal se confunde com o mérito, pois o decreto absolutório dependerá da valoração do conjunto fático-probatório para constatar se aquela prova "enfraquecida" pela quebra de cadeia de custódia restou confirmada ou não pelos demais elementos trazidos nos autos
. Ademais, a quebra da cadeia de custódia,
mesmo se existente, por si só, é insuficiente para resultar em declaração de nulidade
. (...). III – Recurso conhecido e improvido. (TJMS - Apelação Criminal: 0000769-50.2023.8.12.0015, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. em 29/05/2024, Data de Publicação: 04/06/2024) (grifos meus).

Nesse ponto, bem concluiu a decisão de origem ao consignar que:

(...)
a quebra da cadeia de custódia, para gerar a nulidade da prova, exige a demonstração de prejuízo concreto para a defesa
, ou seja, que a irregularidade tenha efetivamente alterado o conteúdo ou a confiabilidade da prova de forma a macular o processo.

No caso em análise, o próprio réu GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, em seu interrogatório, e sua mãe, a informante MARILUCE PEREIRA DE OLIVEIRA, confirmaram que o aparelho celular foi manipulado após a apreensão e que seu conteúdo foi apagado ou resetado pelos policiais. O Delegado ANDRÉ RIGONATO, por sua vez, ao se manifestar sobre o laudo do celular, afirmou:

"(...) Que o laudo fala que não foi possível concluir, pelo que eu me lembre, o conteúdo desse aparelho, que houve um reset desse aparelho em cima desse laudo; Que a equipe que relatou, que fez esse relatório da análise, fala que não tinha conteúdo, tem alguma coisa só do chip ali de uma conversa dele, só que o conteúdo do áudio, eu não sei que data que foi, como que foi, (...) se teve esse reset, não tinha conteúdo no aparelho dele (...)."

Ademais,
nota-se pelo LAUDO PERICIAL CRIMINAL: nº 2.10.2021.46227-01
, aportado no ID 125898054,
que

“Ao acionar o dispositivo verificou-se que o mesmo apresentava características de restauração do sistema operacional às configurações de fábrica, o que impossibilita a extração de dados do aparelho. Desta forma não se logrou êxito em periciar o aparelho, por conseguinte
a extração dos dados restou prejudicada
”
.

Embora a conduta de resetar o aparelho celular apreendido seja irregular e comprometa a confiabilidade do próprio aparelho como fonte de prova em si, a defesa não demonstrou de que forma o conteúdo específico que teria sido perdido (a filmagem da ação policial) seria essencial para comprovar a inocência de GUSTAVO HENRIQUE em relação ao crime de tráfico de drogas que lhe é imputado. As demais provas produzidas nos autos, que dão lastro à acusação, como os depoimentos dos policiais militares e a indicação do local da droga pelo próprio réu (conforme narrado na denúncia e corroborado pelas testemunhas), não dependem do conteúdo do aparelho celular
.
A supressão do vídeo pode, no máximo, impedir o réu de provar o abuso de autoridade alegado, mas não nulifica as demais provas que se referem aos fatos delitivos em si
.

Para que a nulidade seja reconhecida, é imperativo que a irregularidade da cadeia de custódia resulte em efetivo prejuízo à apuração da verdade e ao exercício da ampla defesa em relação ao crime apurado
. No presente caso,
a ausência de conteúdo no aparelho celular não inviabiliza a análise dos fatos e das condutas delitivas a partir de outros elementos probatórios
, como a prova testemunhal.
Ademais, a acusação contra GUSTAVO HENRIQUE não se baseia no conteúdo de seu celular, mas sim em sua conduta e diálogos presenciados pelos policiais, bem como na sua indicação do local da droga, elementos probatórios que se mostram independentes da integridade do aparelho
.

Assim, não se vislumbra prejuízo processual concreto que justifique a declaração de nulidade de todas as provas. A irregularidade na manipulação do aparelho será levada em consideração na valoração da prova e na análise do mérito, mas não tem o condão de anular o processo por quebra da cadeia de custódia na forma pretendida. (grifos meus) (Id. 306315480).

No caso concreto a acusação não se apoiou em conteúdo do telefone, mas em outros meios probatórios independentes. Por essa razão não há falar-se em prejuízo demonstrado, segundo a exegese do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), mantendo-se a validade da prova remanescente, de modo que
rejeito a preliminar aventada pela defesa
.

c) Almejado reconhecimento da inépcia da denúncia:

A defesa de
GUSTAVO HENRIQUE
sustenta, ainda, que a denúncia seria inepta por não individualizar adequadamente sua conduta e por supostamente apoiar-se em narrativa genérica de associação ou guarda de drogas.

Contudo tal alegação, além de tardia, não comporta acolhimento.

No caso em tela verifico que a inicial acusatória descreve que, na data dos fatos (28/04/2021),
Gustavo
,
Nayan
e
Luiz Miguel
guardavam e mantinha em depósito substâncias entorpecentes na região de mata próxima à rua 04, Bairro Jardim Itamarati, bem como na residência de
Luiz Miguel
, indicando local e modo de execução, a quantidade e natureza da droga (maconha e cocaína), caracterizando, com clareza, os elementos do tipo do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 29, do CP.

A jurisprudência é firme no sentido de que, sobrevindo sentença condenatória, a arguição de inépcia da denúncia assume contornos de impossibilidade jurídica, prevalecendo o entendimento de que eventuais omissões ou imprecisões da inicial restam superadas pelo desenvolvimento da instrução e pelo decreto condenatório, nos termos do art. 569, do CPP. Além disso, ainda que assim não fosse, a peça inaugural preenche os requisitos dos arts. 41 e 395, do CPP, permitindo ampla defesa e contraditório, como demonstra a própria atuação combativa da defesa ao longo do feito.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa. 3.
A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes
. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1.726.930/SP 2020/0170577-8, T6 - Sexta Turma, j. 02/08/2022, Data de Publicação: DJe 09/08/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM POLICIAL DURANTE ABORDAGEM.
NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição clara do fato criminoso, circunstâncias, identificação do acusado e tipificação penal, o que afasta a alegada inépcia. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a tese de inépcia quando a peça inicial permite o pleno exercício da defesa e do contraditório, mesmo sem a descrição exaustiva de todos os detalhes da conduta. 5.
A alegação de inépcia resta superada com a prolação de sentença penal condenatória, pois não subsiste a cognição sumária após o julgamento de mérito
. (...). 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que expõe os fatos com clareza e permite o exercício da defesa não é inepta, mesmo sem detalhamento exaustivo. 2. A ordem policial de colocar as mãos na cabeça durante abordagem constitui comando legítimo e sua inobservância caracteriza crime de desobediência. 3. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos dos autos.
4. A inépcia da denúncia não pode ser reconhecida após a sentença penal condenatória
. (...). (TJMT – N.U 1010971-67.2021.8.11.0015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025, Data de Publicação: 23/05/2025) (grifos meus).

Portanto,
rejeito a preliminar em questão
.

d) Alegada Ilicitude do reconhecimento fotográfico e por voz (do corréu NAYAN GABRIEL):

A defesa de
GUSTAVO HENRIQUE
sustenta que o reconhecimento fotográfico de
Nayan Gabriel
, realizado a partir de foto no celular da mãe de
Gustavo
, seria ilícito e contaminaria a acusação, por violação ao art. 226, do CPP.

Em 11/06/
2025,

no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.258), o STJ firmou Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

Sem embargo das discussões recentes sobre a forma adequada de reconhecimento de pessoas, no caso concreto o reconhecimento fotográfico não foi o único, tampouco o principal elemento de prova quanto à autoria delitiva.

Conforme bem ponderado pela contraminuta ministerial:

Ademais,
a investigação posterior confirmou que Nayan seria um dos proprietários dos entorpecentes apreendidos na data dos fatos, o que reforça a existência nos autos de elementos de provas, independentes do reconhecimento fotográfico de Nayan, aptos a identificá-lo e a confirmar a participação do mesmo na prática criminosa imputada ao trio de acusados
.

Assim, mesmo que houvesse vício, seria irrelevante diante da quantidade de provas autônomas e suficientes para condenação dos três acusados. Desta feita,
nos termos do artigo 563 do CPP, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo
(...). (grifos meus) (Id. 331813855).

Conforme se extrai dos autos, a identificação de
Nayan

Gabriel
decorreu, sobretudo, das informações dos policiais que o visualizaram em duas oportunidades, a saber, na rua 04, em atitude suspeita com
Luiz Miguel
, e na mata, dialogando sobre a retirada da droga e ainda em decorrência das investigações posteriores realizadas pela DENARC, incluindo relatos da vizinhança de que
Nayan
pagava a
Luiz Miguel
para guardar drogas no local.

No caso em apreço o reconhecimento fotográfico funcionou como mero elemento subsidiário, integrando um conjunto probatório mais amplo, não havendo falar-se em condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou irregular, em afronta ao art. 226, do CPP.

Ainda que se admita alguma informalidade no procedimento, não se verifica nulidade, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo, sob contraditório, confirma a versão acusatória, afastando a alegação de que o reconhecimento seria o único pilar da imputação.

Diante desse quadro,
rejeito a presente preliminar
.

e) Alegada violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do julgador:

Por fim, a defesa de
GUSTAVO

HENRIQUE
afirma que o Juízo de origem teria se valido de elementos colhidos tão somente na fase inquisitorial (declarações de corréu e relatos policiais) para fundamentar a condenação, em afronta ao art. 155, do CPP e ao sistema acusatório, já que sequer foi indiciado pela autoridade policial.

Contudo, a simples leitura da sentença (Id. 306315480) revela que a decisão prolatada se apoiou, primordialmente, nas provas produzidas em audiência, especialmente nos depoimentos dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, nos laudos periciais e nas circunstâncias objetivas da apreensão, a saber, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, e local de ocultação: região de mata, bem como dentro da residência de
Luiz Miguel
.

Os elementos colhidos na fase policial foram utilizados como reforço argumentativo, em harmonia com o art. 155, do CPP, que proíbe a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas admite sua utilização como subsídio, associados às provas produzidas em juízo.

Não há qualquer passagem na sentença que indique atuação inquisitória da magistrada ou substituição da atividade acusatória. Pelo contrário, a narrativa deixa claro que a condenação foi construída com base na prova judicializada.

Também não se vislumbra, e a defesa do réu, ora apelante, não apresentou qualquer ato concreto que evidencie a quebra da imparcialidade do juízo sentenciante. O mero fato de avaliar provas ou indeferir pedidos não caracteriza, por si só, suspeição ou impedimento de maneira automática.

No que pertine ao fato de ausência de seu indiciamento, consigno que, em regra, o Inquérito Policial é dispensável para a propositura/oferecimento da ação penal. O Ministério Público não está vinculado ao Inquérito Policial e como o indiciamento é uma das etapas dentro desse procedimento, também se torna dispensável. Perfilhando esse entendimento, o magistério de NUCCI, no sentido de que
em sua demanda acusatória, o Ministério Público não está vinculado ao indiciamento do delegado
(
In
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014).

Ademais, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO.
ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
FALTA DE INDICIAMENTO
, NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. OMISSÃO SANADA. PARCIAL ACOLHIMENTO. (...).
O inquérito policial possui caráter meramente informativo, sendo desnecessário ao oferecimento da denúncia; o Ministério Público não se vincula às conclusões da autoridade policial
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgado. (...). (TJPR 0081483-60.2025.8.16.0000, Rel. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. em 01/12/2025, Data de Publicação: 05/12/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...). III. Razões de decidir 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos e suas circunstâncias, permitindo a identificação dos acusados e a classificação do crime imputado.3. Existem indícios suficientes de materialidade e autoria, com base nos elementos informativos e provas coletadas, que justificam o prosseguimento da ação penal. 4.
A ausência de indiciamento do paciente não impede o recebimento da denúncia, pois a análise de mérito deve ser feita em juízo de cognição exauriente
. 5. Decisão de recebimento da denúncia devidamente fundamentada. (...). IV. Dispositivo e teseHabeas corpus conhecido e denegado. (TJPR 0073556-43.2025.8.16.0000, Rel. Ruy Alves Henriques Filho, 5ª Câmara Criminal, j. em 25/09/2025, Data de Publicação: 06/10/2025) (grifos meus).

Assim,
a presente preliminar não merece acolhida.

II – MÉRITO

Superadas as questões preliminares suscitadas pela defesa dos apelantes, passo ao exame do mérito recursal:

a) Apelo de GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS:

Em suas razões (Id. 324670877) a defesa do apelante postula pela absolvição com base no art. 386, I, II e VII, do CPP, ao argumento de atipicidade da conduta, ausência de prova da autoria e materialidade, bem como insuficiência probatória. Aduz que o apelante foi abordado em frente à sua residência, sem portar qualquer objeto relacionado ao tráfico e que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem qualquer elemento corroborativo, pelo que o pleito absolutório estaria em sintonia com o princípio
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária postula pela desclassificação do delito, ou, então o afastamento da Súmula 231/STJ e consequente fixação de pena abaixo do mínimo legal e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência econômica.

i) Pedido de absolvição por ausência de materialidade e autoria / insuficiência probatória:

A defesa de
GUSTAVO HENRIQUE
pugna pela absolvição, com fundamento nos incisos I, II e VII do art. 386 do CPP, alegando ausência de materialidade, de autoria e insuficiência probatória, sustentando que apenas filmava a ação policial, sem envolvimento com o tráfico, e que a prova seria frágil e contraditória.

A tese não prospera.

A materialidade está amplamente comprovada pelo Termo de apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74210-01, que atestou resultado positivo para as substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, 99 “trouxinhas” de cocaína (86,6g), 12 porções de maconha (cerca de 155,36g), já fracionadas para comercialização, além de uma porção maior de cocaína (27,02g) ainda a ser dividida (Id. 306314885 – p. 24-25).

Quanto à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares, coerentes entre si e com os demais elementos de prova, dão conta de que
Gustavo Henrique
foi visto na região de mata, em diálogo com
Nayan
e
Luiz Miguel
sobre a “retirada do flagrante do local” (droga que estava escondida), cientes da aproximação da guarnição policial.

Após a abordagem, já na via pública,
Gustavo Henrique
, embora tenha tentado se apresentar como mero espectador filmando a ação, acabou por indicar aos agentes policiais o exato local em que estavam escondidos os entorpecentes na mata, fato confirmado pela apreensão.

As investigações da DENARC e as informações colhidas com moradores do bairro apontaram que o trio (GUSTAVO, NAYAN e LUIZ MIGUEL) atuava em conjunto para a mercancia de drogas na região, inclusive com notícia de que
Nayan Gabriel
seria o “financiador” e
Luiz Miguel
o “guardador” da droga.

A versão defensiva no sentido de que
Gustavo Henrique
apenas filmava a ação policial, além de isolada, não se coaduna com o fato de ele conhecer precisamente o local em que as drogas estavam enterradas na mata, o que demonstra envolvimento direto com o armazenamento do entorpecente.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados de forma harmônica, sob contraditório, são dotados de especial relevância probatória, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem má-fé ou perseguição pessoal, consoante o Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT, segundo o qual
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há, pois, dúvida razoável quanto à participação de
Gustavo Henrique
na guarda e depósito da droga, em coautoria com os demais réus, de modo que se mostram inadequadas as invocações do princípio
in dubio pro reo
.

ii) Pleito de desclassificação e de reconhecimento da condição de mero usuário de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06):

Em pleito subsidiário, a defesa de
Gustavo Henrique
sustenta a necessidade de desclassificar a conduta, ao argumento de que o réu/apelante seria, no máximo, mero usuário ou então reconhecido que sua participação no caso em tela tenha se dado em grau de menor importância.

Todavia, a quantidade, a diversidade das drogas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (várias porções fracionadas, prontas para venda) e as circunstâncias da apreensão (ocultação na mata e na residência de corréu, fuga ao avistar a guarnição policial, e diálogos entre os envolvidos ouvidos pelos policiais e ratificados em ambas as fases da persecução penal) afastam, por completo, a tese de uso próprio.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização pelo crime de tráfico, como expressamente dispõe o Enunciado n. 03, da TCCR/TJMT:
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A pretensão desclassificatória, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório e contraria a orientação consolidada desta Corte em hipóteses análogas, em que, presentes quantidades expressivas de droga e elementos indicativos de mercancia, mantém-se a condenação pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Importante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem,
para consumo próprio
, adquirir,
guardar
,
tiver em depósito
, transportar ou trouxer consigo,
até

40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

No caso em testilha, foram apreendidas 99 (noventa e nove) porções de cocaína (pesando 86,6g), 12 (doze) porções de maconha (pesando 155,36g) já fracionadas para comercialização, além de uma porção maior de cocaína (pesando 27,02g) ainda a ser dividida (Id. 306314885 – p. 24-25), conforme descritos no laudo de Id. 291655421:

Entendo que a quantidade significativa de droga e a variedade (maconha e cocaína), o fracionamento em várias porções, aliado ao histórico do contexto advindo da busca e apreensão exitosa, indicam a sua destinação para a mercancia.

Não obstante a defesa sustentar a desclassificação para a conduta de uso para consumo próprio, é fato que a mera condição de usuário não exclui o tráfico e o fato de não ter sido flagrado vendendo ou praticando atos de mercancia pouco importa, pois isso não tem o condão de afastar a imputação que foi feita na origem.

Embora ora apelante tenha negado a prática de mercancia, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, corroborados por elementos externos foram elementos fundamentais para a caracterização do crime de tráfico em que foi condenado na origem.

Destaco, por oportuno, que este Tribunal
este Tribunal, em caso específico, ao analisar uma apreensão de poucos gramas de droga, divididos em 14 porções, juntamente com depoimentos de policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão, considerou suficiente para comprovar que não se tratava de mero consumo pessoal, mas da prática do crime de tráfico, mesmo sem a presença de um ato de venda no momento da abordagem. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES - DESCABIMENTO (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...). (N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Importa destacar que o art. 28, da Lei n. 11.343/06 exige análise do contexto fático, e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, os elementos subjetivos e objetivos demonstram a prática do tráfico diante da natureza e forma de acondicionamento da droga, embalada em porções individuais, típicas da comercialização e a conduta suspeita dos réus, confirmada pela abordagem policial.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos em ambas as fases (policial e judicial). Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Portanto evidenciado que o apelante e os demais réus praticaram um dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em desclassificação do crime
.

iii) Almejado afastamento da Súmula 231/STJ e isenção de custas/multa em razão da alegada hipossuficiência econômica:

Sustenta a defesa, ainda em pleito subsidiário, a possibilidade de, na segunda etapa da dosimetria, ser reduzida a pena aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231/STJ, bem como a isenção das custas processuais e da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência.

Sem razão à defesa
.

O crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. No caso,
Gustavo Henrique
foi condenado a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Verifico que na 1ª fase dosimétrica a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa). Na 2ª fase, sem incidência de atenuantes e agravantes, a pena intermediária foi mantida em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa. Já na 3ª fase, a pena foi diminuída em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (causa especial de diminuição de pena), fixando-se a pena definitiva mencionada acima.

Especificamente quanto a pretensão de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, as razoes não prosperam. Não há circunstância atenuante e mesmo se houvesse, como consignado, a pena já se encontrava provisoriamente fixada no mínimo legal.

Nos termos da Súmula 231/STJ, eventual
incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Não há superação desse entendimento (
overruling
). A propósito, no sentido de inexistência de mitigação do enunciado sumular, o STJ já se manifestou a respeito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo
. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE
. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte
. 2. Entende-se que
"não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 20/05/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO DO CRIME. CRIME MEIO PARA OUTRO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO À LUZ DO DIA, EM VIA MOVIMENTADA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PESSOA NÃO HABILITADA CONDUZIU O VEÍCULO NA FUGA. MAIOR RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
SÚMULA 231. INEXISTÊNCIA DE OVERRRULING
. APLICAÇÃO EM CASCATA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). II.
Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber (...) A necessidade de superação da súmula 231 do STJ, com a fixação de pena intermediária aquém do mínimo legal
, também é questionada. III.
Razões de decidir
(...). 9.
Essa Corte Superior de Justiça rechaçou o
overruling
, mantendo em vigor o entendimento da Súmula n. 231/STJ
. 10. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.601.334/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/02/2025, DJEN de 10/02/2025) (grifos meus).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. ATENUANTES.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO RESP N. 1.869.764/MS
. VIOLAÇÃO DO ART. 45, § 1º, DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...). 2.
No julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção desta Corte decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. No caso, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo, não há falar em redução para além desse patamar. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025) (grifos meus).

Ainda nesta senda, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190), firmou tese no sentido de que
o

critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, em sede de repercussão geral, também o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS em regime de repercussão geral (Tema 158) firmou tese no sentido de que
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

No que pertine à multa, a exegese do Enunciado Orientativo n. 33, da TCCR/TJMT dispõe que a hipossuficiência econômica não isenta o condenado do pagamento da pena de multa, sendo esta de aplicação obrigatória nos delitos em que a lei a prevê, devendo a capacidade econômica ser considerada apenas para a fixação do valor do dias-multa e, eventualmente, para a suspensão da exigibilidade na execução penal.

Da mesma forma, a análise sobre suspensão ou inexigibilidade de custas e multa, por alegada hipossuficiência econômica, é matéria típica reservada ao Juízo da Execução.

Diante desse quadro a tese defensiva para diminuir a pena a pena abaixo do mínimo não encontra respaldo legal, de forma a readequar e redimensionar a pena, bem como isenção de multa e cultas processuais não comportam acolhimento, de modo que nada há para ser reparado na dosimetria da pena do réu/apelante.

b) Apelo de LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA

Em suas razões (Id. 324670877) a defesa do apelante sustenta
que não foi demonstrada a autoria e materialidade delitiva nem sua vinculação com os entorpecentes apreendidos, sendo a condenação lastreada tão somente em elementos informativos, indicando a fragilidade da prova e indevida valoração de interrogatório de corréu na fase policial, postulando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Da sentença prolatada na origem se extrai, em síntese, o seguinte quadro fático bem delineado:

- LUIZ MIGUEL foi visto, inicialmente, em atitude suspeita na rua 04 do Jardim Itamarati, na companhia de NAYAN, durante patrulhamento em área dominada pelo tráfico.

- Empreendeu fuga ao avistar a viatura e, após a campana na mata, foi novamente ouvido em diálogo com GUSTAVO e NAYAN acerca da retirada da droga do local na tentativa de evitar ou se eximir do flagrante.

- Ao perceber a aproximação dos policiais, correu para o interior de sua residência, deixando portão e portas abertos e fugiu pelos fundos, onde, em seguida, foram apreendidas porções de drogas fracionadas

para venda, indicando a pratica de mercancia.

- o corréu GUSTAVO, em depoimento policial, relatou que a vizinhança tinha conhecimento de que LUIZ MIGUEL já havia sido preso por ter drogas em casa, confirmando a reiteração de conduta compatível com a traficância.

Os depoimentos dos policiais convergem no sentido de que a droga apreendida na residência de
Luiz Miguel
estava vinculada ao mesmo núcleo de traficância que operava na mata adjacente, evidenciando, portanto, atuação conjunta com os demais réus NAYAN e GUSTAVO.

A negativa de autoria, isolada e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não se sobrepõe ao acervo probatório produzido nos autos, especialmente quando considerada a presunção relativa de veracidade dos relatos dos agentes públicos, amparada, inclusive, pelo já mencionado Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

Também não procede a alegação de que a condenação se baseou em declarações de corréu colhidas apenas na fase inquisitorial: a leitura da sentença revela que tais elementos foram utilizados apenas como reforço de uma convicção formada, principalmente, a partir das provas produzidas em juízo.

Diante desse panorama, não há falar em dúvida razoável a favor do réu/apelante
Luiz Miguel
, mas em certeza judicial derivada de provas firmes e harmônicas sobre sua coautoria no tráfico de drogas na hipótese dos autos.

Diante desse quadro, mantém-se hígida a condenação que lhe foi imposta na origem.

c) Do apelo de NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS

Em suas razões (Id. 325189374) a defesa do apelante alega insuficiência probatória para embasar o édito condenatório, uma vez que não houve apreensão de droga em poder do réu/apelante, tampouco foi ele reconhecido diretamente no momento do flagrante e que a acusação estaria apoiada exclusivamente em elementos frágeis e indiretos, como a suposta fuga, um diálogo ouvido por policiais e o reconhecimento fotográfico informal realizado por corréu, além de depoimentos de vizinhos colhidos apenas na investigação, sem qualquer confirmação em juízo, tratando-se, portanto, de condenação construída com base em relatos de ouvir dizer (
hearsay testimony
). Aduz ainda que, ausente prova do liame subjetivo entre os corréus

A prova dos autos, entretanto, conduz à conclusão oposta.

A detida análise dos autos revela que os policiais militares relataram, de forma convergente, ratificando a narrativa em sede policial, no sentido de que avistaram NAYAN, ao lado de LUIZ MIGUEL, em atitude suspeita; que ouviram, na mata, os três acusados (NAYAN, LUIZ MIGUEL e GUSTAVO) combinando a retirada da droga do local, cientes da aproximação da polícia; que NAYAN também empreendeu fuga, não sendo localizado de imediato, o que reforça a consciência de ilicitude; e que a investigação posterior, realizada pela DENARC, colheu informações de moradores de que NAYAN era o proprietário da droga e que pagava quantia a LUIZ para guardar o entorpecente.

A identificação por fotografia, como já visto ao examinar a preliminar do corréu/apelante
Gustavo Henrique
, funcionou apenas como elemento de apoio a esse conjunto probatório, não havendo condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico informal.

A propósito, no Julgamento do EDcl no AREsp 2.483.289 o STJ decidiu no sentido de que:

(...) a prova produzida por meio da testemunha de "ouvi dizer" não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, uma vez que a partir dela é possível se chegar a uma testemunha referida, a qual possa confirmar o testemunho daquele que nada viu (HC n. 397.485/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2017).

Ou seja, o
hearsay testimony
não é vedado pelo ordenamento jurídico,
devendo ser analisado o conjunto probatório
.
É preciso contextualizar as circunstâncias do caso para se concluir se o testemunho indireto é, de fato, imprestável
.

No caso,
a condenação não foi baseada exclusivamente (ou não tão somente) nos depoimentos judiciais
de Ênio Franco Coelho e Marcus Canavarro Stephan (testemunho indireto);
levou-se em consideração
os depoimentos colhidos na fase inquisitorial (Tulio Fabio e Leandro Amaral) e a prova documental constante dos autos (
e-mail
enviado pela acusada; depósitos bancários feitos na conta da ré; cheques emitidos pela ré, todos com carimbo de retorno por insuficiência de fundos - fl. 883),
além dos depoimentos da vítima
.

O Juiz de primeiro grau não formou o seu convencimento baseado apenas nos relatos das referidas testemunhas
(...). (STJ - EDcl no AREsp: 2483289, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 26/04/2024) (grifos meus).

Ainda que se reconheça a existência de prova indireta (indícios colhidos em investigação), o fato é que tais elementos foram posteriormente confirmados por depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a atender as exigências do sistema acusatório e do art. 155, do CPP.

A fuga diante da aproximação da guarnição policial, em contexto de flagrante, associada a diálogos que explicitamente se referiam à retirada da droga e à ocultação de um “flagrante” iminente, constitui forte indício de autoria e dolo, especialmente quando corroborada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes e pelas informações de que NAYAN custeava a guarda da referida droga.

Entendo que a hipótese em testilha não se trata, portanto, de condenação por mera presunção ou em afronta ao princípio da presunção de inocência, mas sim de decisão lastreada em um acervo probatório coeso e suficientemente robusto.

Subsidiariamente, a defesa de NAYAN requer o afastamento do concurso de agentes (art. 29, do CP), sob o argumento de que não haveria prova do liame subjetivo com os corréus, o que conduziria à atipicidade de sua conduta, pois nenhuma droga foi encontrada em sua posse direta.

Tal construção, contudo, não se sustenta.

É que a coautoria, para os fins do art. 29, do CP, não exige prova de vínculo estável ou de associação permanente (elementos típicos do art. 35, da Lei 11.343/06), bastando o concurso de esforços e a unidade de desígnios para a prática do delito.

Nos autos, há elementos suficientes a indicar que
Nayan

Gabriel
integrava, de forma ativa, o núcleo de traficância juntamente com os corréus
Luiz Miguel
e
Gustavo Henirque
, na medida em que consubstanciado que o ora apelante foi visto em companhia de
Luiz Henrique
em local e horário vinculados à traficância, onde foram apreendidas a drogas, bem como participou do diálogo na mata sobre a retirada do entorpecente, do local em que estava escondido, para evitar o flagrante; houve informação reiterada de moradores como sendo ele o “dono da droga apreendida”, bem como que pagava a
Luiz Henrique
para que este a mantivesse oculta naquele local.

Portanto, as drogas apreendidas na mata e na casa de
Luiz Henrique
foram reconhecidas como pertencentes ao mesmo esquema de tráfico.

A inexistência de droga em poder físico de
Nayan
não afasta por si só a coautoria na conduta de “guardar” e “ter em depósito” entorpecentes, sobretudo em delitos de tráfico em que a divisão de tarefas é frequente (financiador, “guardador”, “olheiro”, “soldado do tráfico” etc.).

Ademais, conforme depoimento dos policiais
Jamerson Antunes do Espírito Santo, Paulo Henrique França de Freitas,

Luís de Araujo Junior
e
Flávia A. de Faria Pouso
narrou que o corréu
Gustavo Henrique
apontou o envolvimento de
Nayan
com a droga apreendida, sendo de sua propriedade e que ele foi quem se evadiu do local. Também o Delegado de Polícia
André Rigonato
ouvido em Juízo, narrou que o ora apelante foi preso inclusive em outro inquérito, com o mesmo pessoal e também com grande quantidade de droga, e que o próprio
Gustavo Henrique
teria confirmado a participação de
Nayan
na empreitada criminosa, sendo ele ligado com o
Luiz Miguel
em relação ao tráfico (síntese de trechos extraídos dos depoimentos contidos na sentença – Id. 306315480).

Logo, não há falar em atipicidade de sua conduta.

Em última linha, a defesa de Nayan igualmente postula pela desclassificação da imputação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), sob o fundamento de que não haveria prova inequívoca da destinação mercantil da droga.

A tese, no entanto, esbarra na mesma realidade fática já examinada em linhas anteriores, ou seja: a quantidade relevante de entorpecentes (cocaína e maconha), parte já fracionada em dezenas de porções, típica de comércio varejista; apreensão em local de mata, associada à droga encontrada na residência de corréu, em contexto de fuga e diálogos sobre retirada do material ilícito do local para evitar o flagrante; a inexistência de qualquer elemento que indique uso pessoal exclusivo (ausência de utensílios para consumo, local e horário incompatíveis com consumo próprio etc.) e as informações de que NAYAN seria o financiador da droga, e não mero usuário.

Novamente, cumpre lembrar o Enunciado n. 03, da TCCR/TJMT: a condição de usuário (que NAYAN admite) não exclui a possibilidade de prática de tráfico de drogas, tampouco impõe, por si só, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório aponta para a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Inviável, portanto, a desclassificação.

Ante o exposto, superadas e rejeitadas todas as preliminares e, no mérito, permanecendo íntegros os fundamentos da sentença quanto à materialidade, autoria, tipicidade e dosimetria das penas impostas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Luiz Miguel Silva de Arruda,

Gustavo Henrique Pereira dos Santos e
Nayan Gabriel Matos Morais
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a decisão condenatória prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026